Tribunal: TJDFT
Processo: 0022450-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO ACOLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAUDE NA VENDA DE IMÓVEL. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. PAPEL DE "LARANJA". REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, §2o, I, do Código Penal, em razão de fraude envolvendo a venda de imóvel com uso de procuração falsa. A defesa de um dos acusados alega fragilidade probatória, atipicidade da conduta e ausência de dolo, sustentando que o réu atuou como "laranja", recebendo montante diminuto em comparação ao valor de venda do imóvel. O outro apelante, por sua vez, argui nulidades processuais, como a ausência de citação válida e de representação formal da vítima, além de deficiência na defesa técnica. No mérito, ambos os réus pedem absolvição e, alternativamente, um dos apelantes requer a revisão do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de citação válida; (ii) examinar a necessidade de representação formal das vítimas no crime de estelionato; (iii) analisar a eficiência da defesa técnica; (iv) determinar se a fragilidade probatória e a ausência de dolo justificam a absolvição ou a revisão do regime de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por ausência de citação válida não procede, pois, a ciência prévia do acusado quanto ao processo, aliada à ausência de prejuízo efetivo, afasta o reconhecimento da nulidade. A utilização do WhatsApp para comunicação não trouxe prejuízo ao contraditório.
4. A representação da vítima é requisito de procedibilidade no crime de estelionato, porém, não exige formalidades específicas, sendo suficiente o boletim de ocorrência para evidenciar a intenção de representar, o que foi constatado nos autos.
5. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao réu, conforme o art. 563 do CPP, impede o reconhecimento de nulidade por deficiência na defesa técnica, uma vez que a defesa não foi prejudicada.
6. As provas constantes nos autos, como a confecção de procuração falsa e a alienação do imóvel, demonstram a intenção de fraude por parte dos réus, evidenciando o dolo necessário para a configuração do crime de estelionato, não havendo elementos que comprovem o papel de "laranja" alegado por um dos acusados ou mesmo apenas efetivação do papel de corretor de imóveis alegado pelo outro.
7. A palavra da vítima, corroborada por outras provas nos autos, possui grande relevância nos crimes patrimoniais, reforçando a condenação.
8. A dosimetria da pena foi realizada corretamente, e, por se tratar de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto é adequado, conforme o art. 33, §3o, do Código Penal. O pedido alternativo de aplicação do regime aberto não merece acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade processual por ausência de citação válida deve ser rejeitada quando não comprovado prejuízo ao réu. 2. A representação da vítima no crime de estelionato pode ser informal, desde que evidenciada sua intenção em registrar a ocorrência. 3. Não há nulidade por deficiência de defesa técnica quando não comprovado prejuízo ao réu. 4. A fragilidade probatória e a ausência de dolo não são demonstradas quando há provas robustas da intenção fraudulenta dos réus.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, §2o, I; Código de Processo Penal, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 24/08/2020; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/04/2018.